Tribunal: TJMT
Processo: 1028528-06.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028528-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E DESPROVEU O RECURSO DO CONSUMIDOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. – SÚMULA 297 DO STJ. – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. – CONTRATAÇÃO CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE. – DANOS MORAIS INCABÍVEIS. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

1. Embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

2. Havendo comprovação da regularidade da contratação, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso do consumidor desprovido e o da instituição financeira provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
e pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1028528-06.2021.8.11.0003
, ajuizada por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
, julgou procedente a ação.

Na Inicial (ID. 218328188), o consumidor alega que recebeu indevidamente em sua conta bancária o valor de R$ 3.107,91 (três mil cento e sete reais e noventa e um centavos), referente a empréstimo bancário ao qual alega nunca ter contratado.

Afirma que, após diversas tentativas, conseguiu solucionar a situação com o banco réu, tendo, então realizado a devolução do dinheiro. Contudo, conforme narrado, tal situação lhe causou demasiado transtorno, razão pela qual pugnou pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em sua defesa (ID. 218329163), a instituição financeira, entre outras coisas, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que foi livremente pactuado pelo consumidor. Assim, além de trazer aos autos o contrato firmado entre as partes (ID. 218329164), pugnou pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em Impugnação (ID. 218329175), o consumidor reitera a inexistência de contratação e que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Na sentença (ID. 218329183), o magistrado de piso entendeu que a situação trazida aos autos ultrapassou o mero dissabor e julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se PROCEDENTE os pedidos formulados por PAULO HENRIQUE DA SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para:

(a)
condenar
a parte requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do ato ilícito – 06/09/2021 - (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN
[4]
e STJ/54
[5]
), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento
, observando o INPC/IBGE.
[6]

Insatisfeito com a sentença, a parte consumidora interpôs Recurso de Apelação (ID. 218329184) buscando a majoração do valor definido a título de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação (ID. 218329186) na qual busca a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]restou comprovado documentalmente que o autor pactuou o serviço consciente e com clareza total das condições, inexistindo, portanto, alegação de desconhecimento [...]
”;

2)
“
[...]apesar do arrependimento do autor, ele contratou o serviço, assinou o contrato e recebeu o valor contratado direto em sua conta bancária, não houve qualquer ilicitude pela Financeira [...]”
; e

3)
“
[...]a parte autora em nenhum momento comprovou o abalo psíquico ou emocional sofrido [...]
”.

Assim, a instituição financeira requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida
” ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte consumidora deixou de apresentar Contrarrazões, enquanto que a instituição financeira, nas suas Contrarrazões Recursais (ID. 218329190), pugna pelo desprovimento do apelo do consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelações que buscam reformar a sentença que julgou procedente a ação e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O consumidor, em seu recurso, busca a majoração do valor da condenação, enquanto que o banco, por sua vez, busca a improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que houve regularidade na contratação e que não houve qualquer ilícito de sua parte.

Pois bem.

O recurso do consumidor não comporta acolhimento, o da instituição financeira, sim.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, embora o consumidor alegue inicialmente que jamais teria realizado a contratação de empréstimo consignado, a instituição financeira trouxe aos autos cópia do contrato assinada pelo consumidor, demonstrando a regularidade na contratação.

Além disso, não há prova mínima feita pelo consumidor de que a situação lhe teria causado qualquer dano moral, posto que não houve transferência indevida de valores, visto que fora efetivamente contratado e depois devolvido, nem restou comprovada a realização de qualquer cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Assim sendo, o consumidor não comprovou minimamente o fato constitutivo do seu direito, como determina o art. 373, I, do CPC, enquanto que a parte apelada, nos termos do inciso II do mesmo artigo, demonstra a existência de fato impeditivo do direito do autor.

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código, no entanto, o montante deve ser limitado ao percentual estabelecido nesse dispositivo.(N.U 1008757-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA -MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Os pressupostos basilares para a incidência da responsabilidade civil por danos materiais e morais são a existência de dano e ato ilícito, nos termos dos arts. 5º, V, da CF/88 c/c arts. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186, 187 e 927 do Código Civil que, uma vez inexistentes, não há que falar em indenização. (N.U 1003155-58.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. (N.U 1039560-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em razão do provimento do recurso e a improcedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o consumidor apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado,
mantendo-se suspensa, contudo, a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024